Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-25.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-25.2022.8.11.0044

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCIRLETE MARQUES DAMACENO - CPF: 981.326.281-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PERÍCIA REALIZADA EM OUTROS AUTOS DEMONSTROU AUSÊNCIA DA ALEGADA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FATO CONFESSADO – DILIGÊNCIA INÚTIL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECUSA LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Não há cerceamento de defesa caso o fato que se pretende comprovar tenha sido objeto de confissão em outros autos, revelando, ainda, a inutilidade da dilação probatória.

2. Demonstrada a ausência de invalidez, não há direito à indenização decorrente do contrato de seguro de vida em grupo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação, interposto por
Jucirlete Marques Damaceno
, contra a sentença que, nos autos desta ação de cobrança de indenização securitária, proposta em face de
Icatu Seguros S/A
e
Mapfre Vida S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante alega que, ao ser dispensada a realização de perícia médica, sofreu cerceamento de defesa. Sustenta ter comprovado a invalidez permanente por meio dos documentos médicos apresentados nos autos, sendo, portanto, devida a indenização securitária. Ao final, defende a ocorrência de dano moral e postula a compensação correspondente.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora postulou indenização securitária e compensação por danos morais, alegando ter sofrido lesões ocupacionais causadoras de invalidez permanente, de modo que faria jus à cobertura integral prevista em apólice de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora.

A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparo.

No caso, o exame pericial foi dispensado porque, nos autos da ação de cobrança de n. 1000473-53.2020.8.11.0044, proposta pela autora em face de seguradora diversa, com base no mesmo fato gerador mencionado na inicial, foi realizada perícia que atestou que a segurada
não possui invalidez permanente
. As partes, inclusive, entabularam acordo com o escopo de pôr fim àquela lide, reconhecendo a exatidão do laudo pericial.

Além disso, embora a parte autora alegue a invalidez total, sequer foi noticiado o afastamento das atividades laborais ou, ao menos, a obtenção de auxílio-acidente.

Tendo em vista que os fatos confessados pela parte independem de prova (Art. 374, II, CPC), bem como o dever de indeferimento das diligências inúteis ao deslinde da demanda (art. 370, parágrafo único, CPC), o cerceamento de defesa não restou configurado.

Pela mesma razão, a sentença deve, no mérito, ser mantida.

Afinal, a ausência de invalidez afasta o direito à indenização securitária, bem como o alegado dano moral, devido à legitimidade de eventual recusa em âmbito administrativo.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
CIRCULAR Nº 17 DA SUSEP1. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 8) Ressalto, então, que, independente das alterações havidas no contrato de seguro de vida em grupo do qual fazia parte o autor, não se verificou sua invalidez permanente TOTAL, não sendo devida qualquer indenização securitária, seja pelo risco IPD (invalidez permanente total por doença), seja pelo IFPD (invalidez funcional permanente por doença).9) Sentença de origem mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 50250270820188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários a 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023